Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009353-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: REGINALDO ZEFERINO DA ROSA E OUTRA
AGRAVADAS: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO ZEFERINO DA ROSA E OUTRA contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Dano Moral (processo no 1008119-26.2020.8.11.0041, que não concedeu a a tutela de urgência requerida na petição inicial. (Id. 31414862)
Os agravantes sustentam que vêm efetuando o pagamento das parcelas desde 2015, conforme se denota dos autos, no entanto, conforme também demonstrado nos autos, ao invés dos reajustes e valores das parcelas seguirem a proposta (simulador o plano de pagamento) apresentada pelos Agravados aos Agravantes em 16/10/2015, tem-se que os valores das parcelas seguem em aumento exponencial e muito superior ao pactuado; não se trata no caso sub examine, apenas e tão somente de pleito de suspensão dos efeitos moratórios ou consignação dos valores que “entende” devido pelos Agravantes Consumidores, mas sim, de ver cumprida a propaganda, a promessa, das Agravadas aos autores quando (e para) a formalização do contrato; contrato firmado entre as partes ID 29543847, não consta no mesmo qualquer tabela, planilha e/ou espelho que contenha as parcelas vincendas; os Agravantes, leigos em questão jurídica, contratual e econômica, o valor das parcelas que seriam por eles pagas correspondia ao inserto na Simulação que lhes fora entregue.
Asseveram que durante aproximadamente quatro anos, viram-se aviltados, sentiram-se enganados, mas visando a mantença da tão sonhada casa própria, fizeram sacrifícios de toda ordem para poder custear o financiamento em questão; em Outubro/2019, parcela 48/180, o valor da parcela cobrado fora de R$ 4.985,08 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), quando a mesma parcela, de acordo com a simulação entregue aos autores, deveria ser de R$ 2.888,41 (dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), tudo isso comprovado nos autos; É sabido que a simples discussão judicial de um contrato, não impede os efeitos moratórios do mesmo. Porém, conforme aqui apontado, e amplamente debatido em sede de prefacial, não se trata (apenas) de discussão judicial, mas da comprovação documental de que os Agravados estão promovendo cobrança diversa do pactuado para com os Agravantes.
Asseveram que além de todos os motivos expostos no processo que autorizariam a concessão de tutela de urgência, para que determinasse as Agravadas o cumprimento dos valores apresentados em SIMULAÇÃO/OFERTA e, consequentemente, autorizaria a compensação dos valores já pagos a maior pelas parcelas vencidas desde outubro/2019 e as vincendas até junho/2020, surgiu FATO NOVO E URGENTE que abaixo se apresenta, que torna imperativo a reforma da decisão agravada, em face do efetivo perigo de dano irreversível, qual seja, a perda do imóvel objeto da demanda, acarretando consequentemente, risco evidente ao resultado útil do presente; No último dia 23/04/2020, foram surpreendidos os Agravantes com o recebimento de e-mail, encaminhado pela Agravada RODOBENS, informando que o imóvel sub judice seria objeto de LEILÃO, sendo este ato designado para os dias 29 e 30 de Abril; Tal informação fora colacionada aos autos de origem (ID 31571451), juntamente com a informação extraída no site www.biasileiloes.com.br, e o edital do leilão em questão, onde claramente se vê a atribuição do imóvel dos Agravantes, no referido evento, cujo contrato vem sendo debatido judicialmente; quando prestada tal informação, fora requerido ao Juízo a quo a reconsideração de decisão anterior, no entanto, até o presente momento não houve qualquer alteração no processo, sendo certo que o referido LEILÃO encontra-se agendado para AMANHÃ 29/04/2020, motivando o ingresso do presente recurso; requereram a antecipação dos efeitos da tutela, de forma a utilizar-se o saldo já pago a maior no referido contrato, para quitação das parcelas vencidas desde Outubro de 2019, e as vincendas até junho de 2020, tudo de acordo com os valores e condições apresentadas pelos PRÓPRIOS AGRAVADOS quando da formulação do contrato em questão.
Asseveram sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo tendo em vista existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a realização de leilão extrajudicial designado para os dias 29 30 de abril, onde poderão perder o bem imóvel utilizado como residência.
Ao final, requerem: a) Que seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, Inciso I do CPC, para que seja suspensa a realização do leilão designado para os dias 29 e 30 de Abril, em relação ao imóvel sub examine, e possam os recorrentes se a manutenção da posse do imóvel para os agravantes, até o julgamento do presente. No mérito o, o provimento do recurso.(Id. 40662499)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
Vistos, etc. Trata-se de Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por Reginaldo Zeferino da Costa e Simone Rodrigues Monteiro em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda. e RODOBENS Negócios Imobiliários S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida: a) cumpra com o valor ofertado na simulação apresentada ao autor quando da formalização do contrato; b) seja autorizada a compensação dos valores pagos à maior, no valor de R$ 13.439,49 (treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavo); c) autorize a utilização do saldo devedor, no valor de R$ 11.054,94 (onze mil cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), para a quitação das parcelas vincendas dos meses de março/2020 até junho/2020; d) reconheça a descaracterização da mora e a baixa de todas as restrições existentes e; e) alternativamente, caso não seja autorizado o deposito judicial dos valores, para que seja determinada a realização de cálculo judicial para a apuração dos valores devidos.
(...)
Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.
No caso em tela, informa a parte autora que firmou contrato de compra e venda com a requerida, contudo, mesmo com o pagamento das parcelas o saldo devedor não diminui, razão pela qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para que a requerida: a) cumpra com o valor ofertado na simulação apresentada ao autor quando da formalização do contrato; b) seja autorizada a compensação dos valores pagos à maior, no valor de R$ 13.439,49 (treze mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavo); c) autorize a utilização do saldo devedor, no valor de R$ 11.054,94 (onze mil cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), para a quitação das parcelas vincendas dos meses de março/2020 até junho/2020; d) reconheça a descaracterização da mora e a baixa de todas as restrições existentes e; e) alternativamente, caso não seja autorizado o deposito judicial dos valores, para que seja determinada a realização de cálculo judicial para a apuração dos valores devidos.
Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento.
Não restou evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista as parcelas estão sendo devidamente pagas desde o ano de 2015, conforme id 29543880, inexistindo nos autos, nesse momento processual, qualquer comprovação da invalidade do contrato firmado entre as partes ou de alguma irregularidade praticada pela requerida.
Assim, diante da ausência de probabilidade do direito, necessário se faz a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.”
(...)”(Id. 36053499).
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
Os agravantes no presente recurso pretende a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada, por que discordarem dos valores cobrados à título de parcela do financiamento imobiliário, os quais estão muito acima do apresentado quando do início das tratativas da compra e venda do imóvel e em especial da simulação de financiamento previamente apresentada pelas agravadas.
Além disso, os agravantes foram notificados à respeito da realização de leilão extrajudicial designado para 29 e30 de abril, ocasião em que caso ocorra arrematação, poderão perder o imóvel utilizado como residência.
Em sede de cognição sumária, verifica-se a relevância dos argumentos dos agravantes, em especial a realização do leilão extrajudicial designado para o dia de hoje e amanhã, cujo risco dos agravantes perderem o imóvel residencial é patente e configura dano irreparável.
Além disso, não pode ignorar que restou demonstrada a grande diferença dos valores constantes da simulação do contrato de financiamento imobiliário, o que certamente levou os agravantes a concretizarem a compra do imóvel, inicialmente foi R$ 2.794,53 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) e na parcela 48/180 chegou a R$4.985,08 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).
Desse modo, a suspensão da decisão agravada e do leilão extrajudicial a ser realizado em 29 e 30 de abril de 2020 é medida que se impõe, para se evitar prejuízo irreparável aos agravantes.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender decisão agravada e o leilão extrajudicial a ser realizado em 29 e 30 de abril de 2020.
Comunique-se COM URGÊNCIA o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responderem o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora